Tribunal: TJMT
Processo: 1027264-89.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027264-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (AGRAVANTE), STILO COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 16.835.719/0001-82 (AGRAVADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027264-89.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Adônis Marcelo de Amorim.

Agravado:
Stilo Cobranças e Serviços Administrativos Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR –

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – REDUÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

independentemente da natureza

da dívida, para alcançar parte da remuneração do devedor, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do executado e de sua família, impondo-se a redução para 15%,

para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027264-89.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Adônis Marcelo de Amorim.

Agravado:
Stilo Cobranças e Serviços Administrativos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adônis Marcelo de Amorim,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1007678-40.2023.8.11.0041, proposta por
Stilo Cobranças e Serviços Administrativos Ltda
., que deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do executado.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio foi realizado em conta bancária que recebe proventos de aposentadoria.

Segue, relatando que esta com o salário líquido comprometido devido ao parcelamento de diversos acordos para pagamento de débitos realizados com diversas instituições financeiras, e que a manutenção da penhora no percentual de 30% da remuneração liquida percebida, compromete o pagamento dos débitos consignados em sua folha, da pensão alimentícia e da própria subsistência do recorrente, pois, a aposentadoria é a única fonte de renda do agravante.

Assinala que a obrigação que lastreia a execução não se amolda as exceções previstas no art. 833,§2º do CPC, eis que não possui natureza alimentar e os valores recebidos pelo agravante não são superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja afastada a penhora da remuneração do agravante.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 192161157.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 192529219, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 194976676, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027264-89.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Adônis Marcelo de Amorim.

Agravado:
Stilo Cobranças e Serviços Administrativos Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração líquida do executado.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a penhora de 30% da remuneração liquida do executado.

Deveras,
em que pese em situações excepcionais se permita a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, conforme a jurisprudência do c. STJ:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”
em qualquer circunstancia devera ser preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

In casu
, o deferimento pelo juiz de origem do desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do executado, ora agravante, à vista das particularidades do caso, possui potencialidade de afrontar direitos fundamentais e da dignidade do devedor.

Isto porque, atualmente a remuneração líquida do agravante compreende aproximadamente a importância de R$ 2.600,00, vez que seus proventos estão comprometidos por débitos originários de pensão alimentícia, e empréstimos consignados.

Nesse diapasão a penhora na proporção reivindicada pela agravada compromete a renda essencial para a subsistência do agravante, porquanto, o valor remanescente após o abatimento das parcelas dos empréstimos consignados e das demais despesas, fica reduzido a menos de 2 (dois) salários mínimos, e se ainda descontados 30% (trinta por cento) para amortização do débito executado, não alcançara

o mínimo necessário para a sua sobrevivência, de sorte que vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar provimento parcial do recurso, no sentido de reduzir a porcentagem da penhora para 15% dos vencimentos liquido do agravante,

para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE

–– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – VALOR QUE COMPROMETE A RENDA ESSENCIAL À SUA SUBSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus familiares – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ - Embargos de Divergência em Resp Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - Relator: Ministro João Otávio De Noronha), impõe-se a redução da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento)

dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado, que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito”
(RAI n.

1030019-86.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Possas de Carvalho. J. 05.03.24)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma apenas para reduzir a porcentagem da penhora para 15% da remuneração líquida do agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024